Tribunal: TJSP
Processo: 2173005-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E DESPESAS PAGAS. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E SEM INTERESSE NA RESOLUÇÃO DO FEITO, QUE É MINUCIOSO, CONVINCENTE E COMPLETO. ADOÇÃO. CORREÇÃO. AFASTAMENTO DE CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO DESEJADA PELOS AUTORES. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E DESPESAS PAGAS. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E SEM INTERESSE NA RESOLUÇÃO DO FEITO, QUE É MINUCIOSO, CONVINCENTE E COMPLETO. ADOÇÃO. CORREÇÃO. AFASTAMENTO DE CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO DESEJADA PELOS AUTORES. RECURSO DESPROVIDO.
Se o laudo pericial produzido por pessoa de confiança do Juízo é hígido, completo e fundamentado adequadamente, não há razão para desconsiderar suas conclusões.